Tribunal: TJSP
Processo: 2212894-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Locação residencial. Execução fundada em título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da executada, no valor correspondente a somente um terço do débito. Insurgência da exequente. Pertinência. Inadimplência do aluguel que, no caso, é anterior ao início do alastramento da pandemia. Impossibilidade, por outro lado, de o Juiz se antecipar e, de ofício,

Ementa:
Locação residencial. Execução fundada em título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da executada, no valor correspondente a somente um terço do débito. Insurgência da exequente. Pertinência. Inadimplência do aluguel que, no caso, é anterior ao início do alastramento da pandemia. Impossibilidade, por outro lado, de o Juiz se antecipar e, de ofício, relativizar os efeitos do inadimplemento, pressupondo aleatoriamente a afetação da capacidade financeira da devedora pelo novo cenário econômico. Decisão de Primeiro Grau que se reforma para deferir a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, considerando o valor integral do débito. Agravo de instrumento da exequente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2212894-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JULIO PAIXÃO FILHO
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, é agravado IGREJA MUNDIAL DO PODER
DE DEUS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212894-92.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 17.526
2
Agravante – Júlio Paixão Filho Comércio e Construções Ltda.
Agravada Igreja Mundial do Poder de Deus
Agravo de Instrumento no 2212894-92.2020.8.26.0000 - 5a Vara Cível de Santos
Voto no 17.526
Locação
residencial.
Execução
fundada
em
título
extrajudicial. Decisão agravada que determinou a penhora
de ativos financeiros da executada, no valor correspondente
a somente um terço do débito. Insurgência da exequente.
Pertinência. Inadimplência do aluguel que, no caso, é
anterior
ao
início
do
alastramento
da
pandemia.
Impossibilidade, por outro lado, de o Juiz se antecipar e, de
ofício,
relativizar
os
efeitos
do
inadimplemento,
pressupondo aleatoriamente a afetação da capacidade
financeira da devedora pelo novo cenário econômico.
Decisão de Primeiro Grau que se reforma para deferir a
tentativa de bloqueio de ativos financeiros, considerando o
valor integral do débito. Agravo de instrumento da
exequente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na
fl. 26 deste instrumento (fl. 133 dos autos principais), que, nos autos de execução
fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária), deferiu
parcialmente pedido formulado pela exequente, determinando a penhora online de
ativos financeiros da executada, no valor correspondente a um terço da dívida,
considerando o MM. Juiz, para tanto, a possibilidade de a constrição integral
comprometer o restabelecimento das atividades da devedora.
Insurge-se a exequente, acenando com a dificuldade para
localização de bens penhoráveis da executada. Ressalta a ausência de comprovação da
dificuldade financeira anunciada pela executada, aduzindo que a constrição de um terço
do valor da dívida iria contra a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Afirma
que a execução deveria prosseguir de acordo com o interesse do credor, aduzindo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212894-92.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 17.526
3
não houve pedido da executada de penhora parcial do débito. Sustenta a preferência da
penhora de dinheiro, facultando à executada a demonstração de eventual
impenhorabilidade. Bate-se, em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
dispensando-se outrossim a prestação de informações por parte do MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
deixando a agravada de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Por primeiro, mostra-se de todo descabida a atitude do MM.
Juízo a quo ao refrear, de ofício, a penhora de ativos financeiros, interferindo na
execução, ou mesmo pressupor, com base em especulação de ordem aleatória, a
existência de justa causa para a falta de pagamento, diretamente relacionada aos efeitos
da pandemia, quando se mostra desconhecida a situação da executada, além de ser
notória a ausência de universalidade e mesmo uniformidade dos impactos decorrentes
das medidas de restrição ao convívio social.
Além disso, no caso dos autos, destaca-se que as causas do
inadimplemento nem mesmo poderiam ser associadas à pandemia do novo coronavírus,
ou à atividade exercida pela executada, isso porque se trata de locação residencial e a
inadimplência de aluguéis, motivadora da execução, ocorre desde fevereiro de 2019,
antes que tivessem início as medidas de isolamento social determinadas pelas
autoridades públicas.
Dessa forma, destaca-se que os inegáveis e drásticos efeitos da
crise econômica gerada pela pandemia pedem análise criteriosa e eventual constrição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212894-92.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 17.526
4
bem impenhorável pode ser objeto de questionamento futuro pela executada, não
cabendo ao Juízo antever a imprescindibilidade de eventual valor constrito para a
manutenção da atividade da devedora, sem qualquer indício nesse sentido.
Desse modo, tem-se por plenamente cabível, nesse instante
processual, a determinação de penhora, considerando o valor integral da dívida,
comportando reforma a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator